Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742159-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES PAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0736824-73.2022.8.07.0001, proposta por FERNANDO RODRIGUES PAPA, em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 143986556 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a restituição do valor indevidamente descontado pela parte requerida, em relação ao débito oriundo do contrato de financiamento estudantil - FIES. Destaca que aderiu a proposta de renegociação do débito, com abatimento de 92% da dívida, que realizou o pagamento total previsto no aditamento, mas o BB realizou o desconto no importe de R$ 5.102,32 pela mesma dívida, o que demonstra a ilegalidade e descumprimento do contrato de adesão, que tem como fundamento a Lei n. 14.375/2022. Postula pela concessão de tutela de urgência para que a instituição requerida, restitua imediatamente a quantia indevidamente descontado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de 143189688, eis que os novos advogados devam observar a fase processual para manifestação, não havendo que se falar em reabertura de prazo. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Vejamos: A relação jurídica mencionada, a adesão aos termos de renegociação da dívida do FIES e o pagamento da repactuação estão comprovados nos IDs n. 138200502 e 138200507. O desconto da dívida consolidada do contrato de financiamento estudantil, no mesmo dia da adesão à renegociação do débito, está comprovando no ID n. 138200508. Apesar de devidamente citado e intimado para esclarecer a questão relacionada aos valores em duplicidade, a parte requerida não apresentou qualquer esclarecimento, bem como não impugnou o documento de renegociação apresentado pela parte autora. Diante do quadro, entendo que a prova documental demonstra a existência de fortes indício de que houve equívoco no desconto realizado em conta bancária da autora para pagamento do FIES. Ao que tudo indica, em razão da data final fixada tanto para o vencimento do contrato original como para a adesão aos termos da renegociação, ter sido a mesma, houve dificuldade de processamento de todas a informações pelo sistema, o que, por conseguinte, acarretou o desconto indevido. Por essa razão, é imperiosa a determinação de imediata devolução a quantia pelo BB, que se mostra possivelmente ilegal. Não há dúvida sobre o perigo de dano para parte autora, pois o conforme noticiado na inicial a quantia retida é oriunda de depósitos judiciais de clientes, em relação aos quais deve prestar contas. Por fim não há que se falar em irreversibilidade da medida de urgência, pois uma vez não acolhido o pleito apresentado deverá a parte autora arcar com os encargos contratuais pactuados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida promova a restituição imediata do montante de R$ 5.102,32, na conta bancária do autor (AG. 6818-7 e CONTA 24292-6) ou mediante depósito judicial, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de realização da constrição da quantia mediante a utilização do SISBAJUD. Deverão as partes informarem acerca do cumprimento da presente decisão, no prazo máximo de 05 dias de sua realização. Decorrido o prazo, não havendo outras provas a serem produzidas, voltem os autos conclusos para sentença. I.”. Em suas razões recursais (ID 42142324), afirma a existência de litisconsorte passivo e a competência da justiça federal para apreciar a presente demanda. Argumenta que é mero operador do contrato do FIES, sendo mandatário do FNDE, conforme prevê a Lei 10.260/01. Noticia que não tem autonomia para contratar ou conceder abatimento das operações de crédito do FIES. Afirma que o FNDE é o único órgão competente para contratar, efetuar troca de garantia, ajustar dados e repassar recursos, referente ao FIES. Assevera que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, sendo que a matéria deve ser objeto de contraditório e dilação probatória. Argumenta que o agravante somente agiu dentro do exercício legal de sua atividade para assegurar seus direitos creditórios. Noticia que nunca houve recurso administrativo dando ciência dos fatos alegados pelo agravado, tendo sido tolhido o direito do agravante de resolver o problema de forma administrativa. Alega que a obrigação a ser cumprida depende de providências a serem adotadas por terceiros e, portanto, não pode ser adotada em prazo exíguo. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Conheço, parcialmente, do recurso apresentado. Compulsando dos autos originários, verifico que o agravante alegou, na contestação, a ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça comum (ID 140670543 dos autos originários). Contudo, observa-se que o juízo a quo ainda não apreciou referidas questões. Ao que tudo indica, o processo ainda não foi objeto de saneamento, sendo que foi concedida, tão somente, a tutela de urgência. Desse modo, as questões levantadas não foram objetos de análises pelo juízo de primeira instância, portanto, não podem ser conhecidas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, verifico a existência de supressão de instância quanto à alegação de incompetência e ilegitimidade de parte. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada, nesta fase incipiente, está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravado postulou tutela de urgência para que lhe fosse restituído o valor indevidamente descontado em relação ao débito oriundo do contrato de financiamento estudantil – FIES. O juízo a quo deferiu o pedido para determinar ao réu, ora agravante, que promova a imediata restituição do montante de R$ 5.102,32 na conta bancária do autor/agravado. Compulsando os autos originários, verifico que não há discussão acerca das cláusulas do contrato de financiamento estudantil firmado pela genitora com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. A questão discutida é sobre a cobrança indevida efetivada pelo Banco do Brasil, que atua como agente financeiro. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agente operador, no caso, o Banco do Brasil, está autorizado a efetivar o desconto na conta corrente do estudante que aderiu ao programa do FIES, bem como pode promover a cobrança administrativa das parcelas vencidas, conforme prevê o art. 6o da Lei 10.260/2001. Transcrevo, in verbis: Art. 6o. Na hipótese de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante financiado pelo Fies, o agente financeiro promoverá a cobrança administrativa das parcelas vencidas com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios, e adotará as medidas cabíveis com vistas à recuperação das parcelas em atraso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, incluídos os encargos contratuais incidentes. No caso vertente, nesta fase de cognição perfunctória, verifico que há documentos nos autos originários que indicam que houve a renegociação da dívida do FIES, bem como o pagamento da repactuação (ID 138200502 e 138200507 dos autos originários). Por outro lado, houve o desconto da dívida consolidada do contrato de financiamento, mesmo existindo elementos indiciários que apontam para a renegociação da dívida e o pagamento do acordo, conforme documentos de ID 138200507 ao ID 138200507 - Pág. 9 dos autos originários. Conforme bem ponderou o juízo a quo “a parte requerida não apresentou qualquer esclarecimento, bem como não impugnou o documento de renegociação apresentado pela autora/agravada”. Assim sendo, ao que tudo indica, houve a renegociação da dívida, sendo que o desconto feito conta do agravado, em juízo perfunctório, indica que foi realizado de forma indevida. Desse modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o risco da demora milita em sentido invertido, pois o valor descontado está prejudicando o agravado, sendo que, caso o pedido não seja acolhido, poderá o banco agravante adotar as medidas para a cobrança da dívida. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora